Tribunal: TJMT
Processo: 1041317-88.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1041317-88.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ERRO MÉDICO, ERRO MÉDICO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[ANA MARIA DA SILVA MARQUES - CPF: 654.798.151-72 (APELANTE), INA RODRIGUES - CPF: 006.900.471-42 (ADVOGADO), CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO), ORLANDO CERCI FILHO - CPF: 437.298.949-00 (APELADO), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (APELADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“PROVIDO, UNÂNIME”.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL DECORRENTE DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ERRO MÉDICO - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA (RETIRADA DO ÚTERO) - PERFURAÇÃO DA BEXIGA QUE CAMINHOU PARA FORMAÇÃO DE FÍSTULA – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E A COMPLICAÇÃO APRESENTADA NO PÓS-OPERATÓRIO – LAUDO PERICIAL QUE APONTA COMO TRATAMENTO A REPARAÇÃO POR MEIO CIRÚRGICO, UMA VEZ QUE A ABORDAGEM CONSERVADORA FALHA NA MAIORIA DAS VEZES – PARTE REQUERIDA QUE NÃO TOMOU AS PROVIDÊNCIA CIRÚRGICA INDICADA PELA LITERATURA MÉDICA – PROVIDÊNCIA CUSTEADA PELA PRÓPRIA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL DEMONSTRADOS – PENSÃO VITALÍCIA – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE - DANO MORAL EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Se a prova pericial elaborada em juízo corroborou a ocorrência de falha na prestação de serviços, tem-se configurada a responsabilidade civil subjetiva.

2. Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

3. Comprovado o dano material através do gasto realizado pela autora, este deve ser indenizado.

4. O direito à pensão mensal vitalícia exige prova da incapacidade laborativa, o que não se visualiza na hipótese.

5. Por fim, é passível de indenização por dano moral a ofensa aos atributos da personalidade, decorrente da violação à integridade física e psíquica do indivíduo, em virtude das sequelas suportadas por conta da falha na prestação do serviço.

6. No tocante ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANA MARIA DA SILVA MARQUES
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Indenizatória de Reparação de Dano Material e Moral decorrente de Má Prestação do Serviço e Erro Médico no. 1041317-88.2019.8.11.0041, ajuizada em face de
ORLANDO CERCI FILHO, FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA. e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos moldes do artigo 85, §2o, do CPC, observando-se, contudo, a regra disposta no §3o, do art. 98, do CPC (ID 194849446).

Irresignada, a autora/apelante aduz que, em razão do erro dos réus/apelados, necessitou se submeter a uma cirurgia reparadora, o que comprova que houve uma falha na prestação de serviços, que lhe ocasionou danos, tanto de ordem material quanto moral, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Sustenta que, ao passo que se admite que era necessária a cirurgia reparadora, realizada posteriormente pela autora/apelante sem qualquer intervenção ou suporte pelos réus/apelados, uma vez que a autora/apelante quem teve que arcar com o custo de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) para sua realização, a qual era indispensável para correção da fístula ocasionada após a cirurgia realizada pelos réus/apelados, não há como julgar a ação improcedente, de modo que deve ser reconhecida a necessidade de reparação pelos danos morais e materiais causados.

Sustenta que o perito admite a necessidade de cirurgia reparadora e chega a afirmar que a fístula foi tratada em momento oportuno, mas o que não fora considerado na sentença é que a fístula somente foi tratada por ter a autora/apelante sozinha procurado outro médico e arcado com todos os custos, ou seja, não houve a assistência e nenhum suporte por parte dos réus/apelados.

Destaca que, ainda que não se admita erro médico, a falha na prestação de serviços e negligência pelos réus/apelados é evidente e reconhecida quando confirmada a necessidade de cirurgia reparadora, pois se não houvesse nenhuma falha evidentemente não seria necessário procedimento cirúrgico reparatório.

Afirma que, tendo a autora/apelante que arcar com o pagamento do procedimento cirúrgico (cirurgia de cistoscospia e uretroscopia) no valor total de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), bem como de exame médico realizado no valor de R$ 350,00, não há como não atribuir tal dano aos réus/apelados já que o próprio perito admitiu a necessidade da nova cirurgia (reparadora), a qual foi custeada pela autora/apelante (ID 194851860 – fls. 833/847).

A ré/apelada Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 194851862 – fls. 850/865).

O réu/apelado Orlando Ceci Filho apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 198698178 – fls. 870/887).

Embora intimada, a ré/apelada Femina Prestadora de Serviços Médico Hospitalar Ltda. deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 198816682 – fls. 888).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DARLÃ MARTINS VARGAS, OAB/MT 5300/B.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Indenizatória de Reparação de Dano Material e Moral ajuizada por Ana Maria da Silva Marques em face de Orlando Cerci Filho (médico), Femina Prestadora de Serviços Médicos Hospitalares Ltda. e Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, na qual a autora afirmou que, em 06/12/2017, foi submetida a uma cirurgia de histerectomia (retirada do útero) no Hospital e Maternidade Femina, previamente agendada com o médico-cirurgião Orlando Cerci Filho/requerido, através de convênio com seu plano de saúde UNIMED.

Asseverou que ocorreu erro médico no procedimento cirúrgico consistente numa perfuração em sua bexiga, descoberta somente depois de alguns dias, o que causou diversas complicações em seu quadro clínico, chegando a necessitar de sonda abdominal por 27 (vinte e sete) dias e de uma nova cirurgia reparadora, sendo esta última custeada por conta própria, uma vez que neste período não possuía mais o plano de saúde.

Por fim, alegou que devido às sequelas desse episódio sua saúde física nunca mais foi a mesma, tanto que ficou impossibilitada de continuar exercendo a profissão de empregada doméstica, cujas atividades exigem grande esforço e mobilidade corporal.

Diante disso, almeja a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados em virtude do erro médico, incluindo pensão equivalente a 15 (quinze) anos de trabalho, no valor total de R$ 200.550,00 (duzentos mil, quinhentos e cinquenta reais), e indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

A requerida Femina Prestadora de Serviços Médicos Hospitalares apresentou contestação, requerendo, preliminarmente: a) autorização para juntada do prontuário médico da autora, referente aos serviços prestados pelo hospital, e a subsequente concessão de sigilo ao processo; b) a denunciação da lide para incluir a seguradora CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. no polo passivo da demanda, com quem celebrou contrato de seguro de responsabilidade civil profissional. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, sustentando que inexiste ato ilícito ensejador do dever de indenizar (ID 194849389 – fls. 123/163).

Já a requerida Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico também apresentou contestação, suscitando preliminarmente: a) a sua ilegitimidade passiva, a uma, por ausência de vínculo contratual com a autora, cujo contrato alega ter sido celebrado com a Unimed Rondonópolis, a duas, por inexistência de culpa in elegendo, uma vez que os atos narrados na exordial foram praticados exclusivamente pelo médico corréu. No mérito, pede a improcedência dos pedidos autorais (ID 194851725 – fls. 319/368).

Por sua vez, o requerido Orlando Cerci Filho apresentou contestação alegando que não existe nexo de causalidade entre o procedimento cirúrgico realizado e a posterior perfuração (fístula) apresentada na bexiga da requerente, logo, não há qualquer ato ilícito (erro médico) a caracterizar sua responsabilidade civil pelos danos supostamente sofridos (ID 194851729 – fls. 441/465).

A parte autora apresentou impugnação às contestações (ID 194851756 – fls. 550/594).

O feito foi saneado, momento em que as preliminares arguidas pelas requeridas restaram afastadas, bem como delimitou-se os pontos controvertidos e inverteu-se o ônus da prova (ID 194851774 – fls. 610/618).

Depois do trâmite regular do processo, inclusive com a realização de prova pericial, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos moldes do artigo 85, §2o, do CPC, observando-se, contudo, a regra disposta no §3o, do art. 98, do CPC (ID 194849446), sentença contra a qual a autora se insurge (ID 194851860 – fls. 833/847).

Pois bem.

Ao sanear o feito, o juízo de origem delimitou as seguintes questões controvertidas:

“I. A autora sofreu perfuração na bexiga e outras complicações em razão de ato praticado pelo Dr. Orlando Cerci Filho durante o procedimento cirúrgico de histerectomia realizado no Hospital e Maternidade Femina em 06.12.2017 através de convênio com a UNIMED?

II. O médico-cirurgião agiu com imprudência, negligência ou imperícia, a caracterizar erro médico?

III. Houve falha na prestação do serviço de saúde?

IV. O ocorrido deixou sequelas permanentes na saúde da autora, a ponto de incapacitá-la para o exercício de sua função habitual?

V. Os requeridos devem arcar com a “cirurgia reparadora” realizada posteriormente, quando o plano de saúde já não estava vigente?

VI. O episódio ocasionou dano moral à requerente?” (ID 194851774 - Pág. 7 – fls. 616).

Realizada a prova pericial, com a presença dos assistentes técnicos indicados nos autos pelas requeridas, o Perito Judicial expressamente afirma que
“no caso da periciada,
ocorreu lesão da bexiga descrita como perfuração
, imperceptível no momento cirúrgico
,
sem sangue presente na sonda vesical que foi retirada antes da alta hospitalar que ocorreu no dia seguinte a realização da cirurgia. Autora teve alta e os sintomas descritos como dificuldade urinária e dor abdominal ocorreram no dia seguinte por perda de sangue e anemia que necessitou de reposição de concentrado de hemácias.”
(Item 3 do Laudo Pericial – ID 194851849 - Pág. 14 – fls. 669).

A corroborar tal informação, o Laudo Pericial ao discorrer acerca dos “Dados de documentação exames complementares”, destacou nos itens 11, 13, 16 e 20 que o problema que levou a autora/apelante a ter que fazer novo procedimento cirúrgico iniciou-se após a cirurgia submetida pelos réus/apelados. Ou seja, o pequeno orifício causado na primeira cirurgia caminhou para a formação da fístula que precisou ser corrigida por meio da segunda cirurgia. Senão vejamos:

“2. Dados do exame físico:

[...].

2.1. Dados de documentação exames complementares:

[...].

11. Descrição cirúrgica, assinada por Newton Flavio Fernandes Tafuri, urologista, CRM 2897, datada em 12/12/2027. Passagem do cistoscópio,
no fundo vesical presença de pequeno orifício
, menor que 1 centímetro e a esquerda 3 ou 4 áreas com hiperemia e pequenas equimoses submucosas medindo cada uma em torno de 1 centímetro. No momento do exame ausência de sangramento ativo, retirado cistoscópio e passado sonda de Foley 18 CH, com coletor urinário.

[...].

13. Evolução e prescrição médica, Hospital Femina, datado em 13/12/2017, assinado por Orlando Cerci Filho, CRM-MT 1726,
13o PO de histerectomia ST
com complicação de perfuração vesical
a cistoscopia
, troca de sonda para 16. Passou bem o período, sem dor ou febre, cominicativa, demabulando, hábito interinal normal, urina hematúrica na bolsa coletora. Ao exame físico PA 130 por 80, exame físico geral muscosas descoradas, eupneica, acianótica, anictérica, exame físico específico abdômen com cicatriz em bom estado, ruídos hidro aéreos normais. Alta médica, tomar cefalexina 500 2 CP 2X ao dia em seguida macrodantina 1 CP 2 X/dia até retirada da sonda com 20 dias. Orientado torça de sonda de Foley semanalmente no PA da Femina, repetir hemograma, EAS, cultura de urina semanalmente.

[...].

16. Descrição cirúrgica, Hospital Amecor, convênio Unimed, datado em 17/10/2018, cistoscopia, assinada por Rodney P. Nascimento, urologista, CRM-MT 5611, inspeção:
presença de orifício fistuloso
em assoalho vesical à direita, longe do meato urinário, observado vazamento de soro pela cavidade vaginal.

[...].

20. Atestado médico, assinado por Rodney P. Nascimento, CRM-MT 5611, urologista, datado em 27/11/2018,
paciente submetida a tratamento cirúrgico
, necessita de repouso domiciliar por 06 meses. CID N 82.0 (fístula vesico vaginal) e Z 54.0 (convalescença após cirurgia.” (ID 194851849 - Pág. 4/6 – fls. 659/661)

A confirmar que a fístula iniciou-se em razão do pequeno orifício causado na cirurgia realizada pelos réus/apelados, importa colacionar também o que o Laudo Pericial destacou no item 3, que trata acerca da “Discussão/análise clínica”. “Verbis”:

“3. Discussão/análise clínica:

[...].

Profissional especialista em urologia procedeu ao exame de cistoscopia
e descreveu pequeno orifício no fundo da bexiga
com recomendação de uso de sonda por mais 20 a 30 dias com trocas periódicas.
Este procedimento é descrito como orientado pelo médico requerido que descreve em 13/12/2017, 13o dia de pós-operatório de histerectomia subtotal com complicação de perfuração vesical confirmada ao exame de cistoscopia.

[...].

Sequelas de lesão - As consequências potenciais da lesão do trato urinário inferior incluem
obstrução ureteral (resultando em hidronefrose e possível lesão irreversível que, se bilateral, pode levar à insuficiência renal),
fístula geniturinária
e urinoma. Todas essas consequências imediatas podem levar à readmissão, sepse e morte.
Quando as lesões da bexiga aparecem no pós-operatório, as fístulas geniturinárias parecem ser a apresentação mais comum
(74 de 76 em uma série). As fístulas são mais frequentemente associadas à histerectomia, particularmente à histerectomia radical.
A prevenção de lesões e sequelas do trato urinário é um princípio central da cirurgia pélvica. Existem três níveis de prevenção:

Primário - Evitando lesão do trato urinário.

[...].
Secundário -
Reconhecimento intraoperatório e reparo de lesão.

Quando ocorrem lesões, o diagnóstico e o manejo intraoperatórios imediatos ajudam a evitar sequelas, como
obstrução ureteral e
formação de fístula ureterovaginal ou vesicovaginal.
[...].
Terciário
- diagnóstico pós-operatório
e tratamento de lesão do trato urinário.
A avaliação e preparação pré-operatória têm como foco a prevenção de lesões do trato urinário operatório. [...].”
(ID 194851849 - Pág. 6/10 - fls. 661/665).

E, ainda, para que dúvidas não remanescessem, destacou que:

“Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o procedimento cirúrgico realizado na autora e as complicações apresentadas no pós-operatório imediato por sangramento e no pós-operatório tardio por fístula vesicovaginal
descritos em literatura como ocorrendo mesmo em procedimentos cirúrgicos bem conduzidos e sem sinais de inobservância técnica e que foi tratada cirurgicamente e estando a autora dentro dos critérios de cura. Ainda que sendo obedecidas todas as normas técnicas, lesão de bexiga imperceptível durante o ato cirúrgico é complicação comum descrita na literatura médica e pode ocorrer ainda que esporadicamente em mãos experientes.
Fístula vesico vaginal, da mesma maneira, é complicação descrita em literatura médica após histerectomia abdominal, ainda que a periciada tenha apresentado exame de uretrocistografia retrógrada satisfatória um mês após o procedimento cirúrgico
e tenha sido indicada pelo urologista o tratamento inicial por sonda vesical de demora com acompanhamento semanal.” (ID 194851849 - Pág. 15/16 – fls. 670/671).

Concluindo que:

“
4. Conclusões
:

•
Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o procedimento cirúrgico realizado na autora e a complicação apresentada no pós-operatório em menos de 48 horas por sangramento urinário
.

• Lesões de bexiga mesmo imperceptíveis durante o ato operatório são comuns em cirurgia de histerectomia via abdominal, apresentado índice de até 1% de ocorrência conforme literatura médica, mesmo em procedimentos conduzidos dentro de todos os protocolos previstos em literatura, e as chances da sua ocorrência aumenta em pacientes submetidas a cirurgias prévias, como no caso da periciada que tinha histórico de duas cesarianas anteriores, geralmente associado a maior possibilidade de aderências pélvicas.

[...].

•
Fístula entre a bexiga e a vagina é evento que ocorre após histerectomia abdominal mesmo sem complicações operatórias perceptíveis
conforme literatura médica.
É uma das complicações que pode ocorrer após o procedimento
.”

Por fim, o Perito Judicial ressaltou que, em casos tais, a melhor opção de tratamento dá-se por meio de intervenção cirúrgica:

“
Tratamento: a reparação das fístulas vesicovaginais é quase sempre cirúrgica, uma vez que a abordagem conservadora falha na maioria dos casos.
[...]. O período ideal para realizar a abordagem cirúrgica das fístulas vesicovaginais depende basicamente das condições locais dos tecidos.
Abordagem precoce tem sido preconizada pela maioria dos autores, pois diminui o trauma e o impacto socioemocional do paciente.
[...].
O tratamento cirúrgico apresenta taxa de sucesso de 90%na primeira intervenção, quando realizado por cirurgiões experientes e habituados aos detalhes técnicos.
A cirurgia consiste na individualização e exposição ampla da mucosa vaginal ao redor da fístula, de uma hemostasia rigorosa, da aproximação dos tecidos com pontos separados sem provocar isquemia, utilizando fios absorvíveis.”
(ID 194851849 - Pág. 13 – fls. 668)

Logo, independentemente do fato de se considerar erro médico ou não, restou comprovado pela perícia judicial que foi pela ação dos réus/apelantes que ocorreu a perfuração da bexiga da autora/apelante, a qual culminou na formação da fístula. Logo, havendo complicação possível, é ônus dos réus/apelantes arcarem com tais desdobramentos, isto é, mediante o tratamento adequado (procedimento cirúrgico), o que não ocorreu na hipótese.

Com efeito, pouco importa se a autora/apelante teve alta da segunda internação em boas condições clínicas e com prescrição para retirada de sonda em momento oportuno pelo próprio médico réu/apelado Orlando Cerci Filho, mormente porque este orientou a autora/apelante a continuar tratamento com urologista, quando ele deveria ter dado toda assistência médica até a solução definitiva do problema, isto é, mediante nova intervenção cirúrgica.

Digo, não bastasse ter tido a bexiga perfurada durante o procedimento cirúrgico, depois dos primeiros atendimentos pós-cirúrgicos a autora/apelante foi largada à própria sorte pelos réus/apelados, tendo que amargar durante meses as complicações advindas da perfuração ocorrida, e, por si só, procurar outro médico para solucionar o problema, que se deu apenas mediante nova intervenção cirúrgica, totalmente paga pela autora/apelante. Senão vejamos, a conclusão do Expert:

“
Autora teve seu problema de fístula entre a bexiga e a vagina corrigido cirurgicamente
e não apresenta sequelas definitivas. O dano corporal foi temporário e periciada se encontra dentro dos critérios de cura.” (ID 194851849 - Pág. 19 – fls. 671)

Portanto, resta evidenciado que o tratamento pós-cirúrgico dado à autora/apelante destoa da opção terapêutica adequada, isto é, do procedimento regular indicado (cirurgia) para casos semelhantes, estando assim presentes os elementos necessários à responsabilização civil dos réus/apelados.

Logo, havendo nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços, que enseja o dever de indenizar, a teor do que dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Assim, restando caracterizado o dever de indenizar, tem-se que, no tocante aos danos materiais, o art. 949 do Código Civil também determina que:

Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde,
o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento
e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

No caso, os danos materiais restaram devidamente comprovados, na medida em que a autora/apelante demonstrou que teve que arcar com todos os custos da nova cirurgia e exames médicos, tendo em vista que, à época de sua realização, não tinha mais plano de saúde.

E, nesse ponto, as notas fiscais colacionadas aos autos indicam um gasto no valor de R$ 5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais) (ID 194851688 - Pág. 5/6 - fls. 85/86 e ID 194849356 – fls. 98), os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir do efetivo prejuízo, isto é, do pagamento (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405, CC).

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO – PROCEDÊNCIA – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESTÉTICO – CIRURGIA PLÁSTICA DE LIPOABDOMINOPLASTIA, MAMOPLASTIA COM PRÓTESE E ENXERTO – NEXO CAUSAL – LIPOASPIRAÇÃO E GORDURA LOCALIZADA DEFORMANTE – FOSSA ILÍACA ESQUERDA – NEXO CONCAUSAL SUPERVENIENTE – MAMOPLASTIA COM IMPLANTE DE PRÓTESE – SURGIMENTO DE SEROMA – PROVAS DOCUMENTAIS, FOTOGRAFIAS E LAUDO PERICIAL – COMPROVAÇÃO DO DANO NA PACIENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA – REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – COMPROVAÇÃO – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PROCEDIMENTOS QUE NÃO TIVERAM RESULTADO ESPERADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]. Se do conjunto probatório dos autos verifica-se que houve falha na prestação dos serviços médicos, tendo a requerente sofrido danos nos procedimentos de “Lipoaspiração, Abdominoplastia e Redução de Mama” realizado pelo requerido, especialmente pelas fotografias, documentos e laudo pericial, cabível a indenização por danos materiais e morais.

Comprovado o dano material através do gasto realizado pela autora, este deve ser indenizado.
[...]. (TJMT - N.U 1040635-70.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022).

Por sua vez, no tocante o pedido de pensionamento, tem-se que este não deve prevalecer, uma vez que a pensão vitalícia decorre da incapacidade laborativa ou profissional, o que não visualiza na hipótese.

Destaca-se que, o Laudo Pericial concluiu que
“Não há registros de incapacidade laborativa da autora no presente momento. Sua incapacidade foi temporária.”
(ID 194851849 - Pág. 19 – fls. 671), não havendo que se falar, portanto, em pensão mensal vitalícia.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES - ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS ESTÉTICOS – COMPROVOADOS – PENSÃO VITALÍCIA E LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Para fixação de pensão vitalícia, bem como de lucros cessantes há que se ter prova suficiente da efetiva incapacidade e prejuízos.
(TJMT - N.U 1000700-58.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO –CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE –
PENSÃO MENSAL VITALÍCIA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA
NÃO CARACTERIZADA - DANO MORAL –VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA ÀS FUNÇÕES PUNITIVA, COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA – DANO ESTÉTICO – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DE AMBOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, §11, CPC) – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
O direito à pensão mensal vitalícia exige prova da incapacidade laborativa
. (TJMT - N.U 1001685-80.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – LAUDO PERICIAL – LESÃO IRREVERSIVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPREGADORA DO MOTORISTA – PENSÃO VITALÍCIA AFASTADA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 3.
Não havendo prova de que
, em razão do acidente,
o autor sofreu incapacidade laboral permanente
, mas tão somente limitação de movimento no cotovelo,
não se justifica a condenação do réu ao pagamento de pensão mensal vitalícia.
(TJMT - N.U 0004204-56.2009.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023).

Por fim, é passível de indenização por dano moral a ofensa aos atributos da personalidade, decorrente da violação à integridade física e psíquica do indivíduo, em virtude das sequelas suportadas por conta da falha na prestação do serviço.

No tocante ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que entendo que a verba indenizatória deve ser arbitrada em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com incidência de correção monetária desde a data do arbitramento por força da Súmula 326 do STJ e juros de mora desde a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e, assim, reconhecer a falha na prestação de serviços pelos réus/apelados, condenando-os, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais) a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do efetivo prejuízo/pagamento (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405, CC); bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com incidência de correção monetária desde a data do arbitramento por força da Súmula 326 do STJ e juros de mora desde a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Por consequência, ante a sucumbência recíproca, condeno as partes ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) a cargo dos réus e 25% (vinte e cinco por cento) a cargo da autora, observando-se, contudo, em relação a esta última, o disposto no §3o, do art. 98, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 03 DE ABRIL DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE O PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO E O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) AGUARDA.

SESSÃO DE 10 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Eminentes Pares,

Apelação Cível de sentença que, nos autos da Ação Indenizatória de Reparação de Dano Material e Moral decorrente de Má Prestação do Serviço e Erro Médico ajuizada pela apelante, julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, observando-se, contudo, a regra disposta no §3o, do art. 98, do CPC (ID 194849446).

A recorrente aduz que, em razão do erro dos réus/apelados, necessitou se submeter a uma cirurgia reparadora, o que comprova a falha na prestação de serviços, que lhe ocasionou danos, tanto de ordem material quanto moral.

Sustenta que arcou com os custos de exame médico realizado no valor de R$ 350,00 e da cirurgia reparadora (R$ 5.500,00) a qual era indispensável para correção da fístula ocasionada após a cirurgia realizada pelos réus/apelados.

Diz que o perito admitiu a necessidade desse procedimento.

A autora/apelante, em 06/12/2017, foi submetida a uma cirurgia de histerectomia (retirada do útero) no Hospital e Maternidade Femina, previamente agendada com o médico-cirurgião Orlando Cerci Filho/requerido, através de convênio com seu plano de saúde UNIMED.

Asseverou que ocorreu erro médico no procedimento consistente numa perfuração em sua bexiga, descoberta somente depois de alguns dias, o que causou diversas complicações em seu quadro clínico, chegando a necessitar de sonda abdominal por 27 dias e de uma nova cirurgia reparadora, sendo esta última custeada por conta própria, uma vez que neste período não possuía mais o plano de saúde.

Alegou que devido às sequelas desse episódio sua saúde física nunca mais foi a mesma, tanto que ficou impossibilitada de continuar exercendo a profissão de empregada doméstica, cujas atividades exigem grande esforço e mobilidade corporal.

Requereu a condenação dos requeridos em indenização pelos danos materiais em virtude do erro médico, incluindo pensão equivalente a 15 anos de trabalho, no valor total de R$ 200.550,00 e indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00.

A requerida Femina Prestadora de Serviços Médicos Hospitalares, em contestação, requereu autorização para juntada do prontuário médico da autora, concessão de sigilo ao processo; a denunciação da lide da seguradora CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. no polo passivo da demanda, com quem celebrou contrato de seguro de responsabilidade civil profissional. No mérito, sustentou a inexistência de ato ilícito ensejador do dever de indenizar (ID 194849389 – fls. 123/163).

A requerida Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, também em contestação, suscitou preliminarmente sua ilegitimidade passiva, por ausência de vínculo contratual com a autora, cujo contrato alega ter sido celebrado com a Unimed Rondonópolis; e por inexistência de culpa in elegendo, uma vez que os atos narrados na exordial foram praticados exclusivamente pelo médico corréu. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos autorais (ID 194851725 – fls. 319/368).

O requerido Orlando Cerci Filho, também em contestação, alegou que não existe nexo de causalidade entre o procedimento cirúrgico realizado e a posterior perfuração (fístula) apresentada na bexiga da requerente, logo, não há qualquer ato ilícito (erro médico) a caracterizar sua responsabilidade civil pelos danos supostamente sofridos (ID 194851729 – fls. 441/465).

As preliminares arguidas foram afastadas no saneamento do processo.

Realizada a prova pericial, com a presença dos assistentes técnicos indicados nos autos pelas requeridas, o Perito Judicial expressamente afirma que
“no caso da periciada,
ocorreu lesão da bexiga descrita como perfuração
, imperceptível no momento cirúrgico
, sem sangue presente na sonda vesical que foi retirada antes da alta hospitalar que ocorreu no dia seguinte a realização da cirurgia. Autora teve alta e os sintomas descritos como dificuldade urinária e dor abdominal ocorreram no dia seguinte por perda de sangue e anemia que necessitou de reposição de concentrado de hemácias.”
(Item 3 do Laudo Pericial – ID 194851849 - Pág. 14 – fls. 669).

A confirmar que a fístula iniciou-se em razão do pequeno orifício causado na cirurgia realizada pelos réus/apelados, o Laudo Pericial destacou:

“4. Conclusões:

• Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o procedimento cirúrgico realizado na autora e a complicação apresentada no pós-operatório em menos de 48 horas por sangramento urinário.

Portanto, restou comprovado pela perícia judicial que foi pela ação dos réus/apelantes que ocorreu a perfuração da bexiga da autora/apelante, a qual culminou na formação da fístula. Assim, havendo complicação possível, é ônus dos réus/apelantes arcarem com o tratamento adequado, o que não ocorreu na hipótese.

Logo, havendo nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços, que enseja o dever de indenizar, a teor do que dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil

As notas fiscais colacionadas aos autos indicam uma despesa de R$ 5.850,00, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, isto é, do pagamento (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405, CC).

Por sua vez, quanto ao pedido de pensionamento, não deve ser concedido, pois a pensão vitalícia decorre da incapacidade laborativa ou profissional e o Laudo Pericial concluiu que “Não há registros de incapacidade laborativa da autora no presente momento. Sua incapacidade foi temporária.” (ID 194851849 - Pág. 19 – fls. 671).

Precedente:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO –CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE –
PENSÃO MENSAL VITALÍCIA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA
NÃO CARACTERIZADA - DANO MORAL –VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA ÀS FUNÇÕES PUNITIVA, COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA – DANO ESTÉTICO – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DE AMBOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, §11, CPC) – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
O direito à pensão mensal vitalícia exige prova da incapacidade laborativa.

(TJMT - N.U 1001685-80.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

Por fim, é passível de indenização por dano moral a ofensa aos atributos da personalidade, decorrente da violação à integridade física e psíquica do indivíduo, em virtude das sequelas suportadas por conta da falha na prestação do serviço.

Considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, a verba indenizatória foi fixada pela relatora em R$ 40.000,00, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a data do evento danoso.

Recurso provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecer a falha na prestação de serviços pelos réus/apelados, condenando-os, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.850,00, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo/pagamento (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405, CC); bem como em danos morais, no importe de R$ 40.000,00, com incidência de correção monetária desde a data do arbitramento por força da Súmula 326 do STJ e juros de mora desde a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Ante a sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas nas despesas processuais e nos honorários advocatícios, na proporção de 75% a cargo dos réus e 25% a cargo da autora, observando-se, contudo, em relação a esta última, o disposto no §3o, do art. 98, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024